Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-86.2019.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001014-86.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE ARAUJO SANTOS - CPF: 021.118.731-36 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BGN MERCANTIL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.860.160/0001-36 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSIANE DOTINA RODRIGUES - CPF: 004.265.112-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA COMPROBATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo fraudulento, determinou o cancelamento de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta; (ii) a legitimidade da condenação à restituição em dobro; e (iii) a caracterização do dano moral.

III. Razões de decidir

3. A fraude contratual verificada caracteriza fortuito interno, impondo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 1061.

4. Demonstrada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura no contrato impugnado, restou comprovada a inexistência de consentimento e a invalidade da contratação.

5. A devolução em dobro é devida, ante a inexistência de engano justificável.

6. O desconto indevido de benefício previdenciário configura dano moral presumido, especialmente em relação a idosa hipossuficiente.

7. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, valor mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraude em contrato de empréstimo consignado celebrado por meio de correspondente bancário, não se configurando fortuito externo. 2. Caracterizada a má-fé, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido. 4. A falsidade da assinatura no contrato bancário demonstrada por perícia grafotécnica invalida a contratação e autoriza a restituição dos valores pagos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, § único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43, 54 e 479; STJ, Tema Repetitivo 1061.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
- sociedade incorporadora do BANCO CETELEM S.A.- contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais movida por
MARIA JOSE DE ARAUJO SANTOS
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, inc. I, do CPC
,
DECLARANDO
a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo nº 22-831625328/18, devendo a requerida, cancelar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora;
CONDENANDO
o requerido a restituir em dobro dos valores indevidamente descontados em relação às parcelas debitadas
após 30/3/2021
, com correção pelo IPCA desde cada desconto indevido (STJ, Súmula 43) e juros de mora nos termos do art. 406 do C.C, contados da citação (STJ, Súmula 54), devendo haver a compensação dos valores liberados em favor da consumidora.

Ademais,
CONDENOU
o requerido ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros moratórios juros de mora nos termos do artigo 406 do C.C., a partir do arbitramento, bem como,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme
art. 85, §2º do CPC
.

Inconformado, o banco apelante alega: a) ausência de responsabilidade, ante a suposta fraude decorrer de ação de terceiro (fortuito externo); b) impossibilidade de condenação em restituição dobrada, por ausência de má-fé; e c) inexistência de dano moral indenizável, porquanto não houve prova de lesão e o fato não ultrapassou mero aborrecimento cotidiano - (ID 279188030).

Nas contrarrazões (ID 279188034), a autora pugna pelo desprovimento do recurso, reforçando a responsabilidade objetiva do banco pela fraude na contratação (fortuito interno), a legalidade da repetição dobrada e a configuração do dano moral, em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia versa sobre descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, MARIA JOSÉ DE ARAUJO SANTOS, em razão de contrato de empréstimo consignado (nº 22-831625328/18) que ela nega ter contratado. A sentença de primeiro grau, com base em prova pericial e documental, declarou a inexistência do débito, condenando o banco à restituição em dobro das quantias descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco recorrente sustenta que não possui responsabilidade pelos fatos, alegando fortuito externo (ato de terceiro), ausência de má-fé que justifique a restituição em dobro e inexistência de abalo moral relevante.

Sem razão. O recurso não comporta provimento.

Pois bem.

Conforme consolidado na
Súmula 479 do STJ
,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. A fraude verificada no caso — falsificação de assinatura e realização de empréstimo à revelia da consumidora —
insere-se no risco da atividade, sendo, portanto, de responsabilidade da instituição bancária, nos termos do
art. 14 do CDC
.

Tal responsabilidade é reforçada pela aplicação da
teoria do risco do empreendimento
, pela qual quem se beneficia da atividade econômica deve suportar os ônus decorrentes dos riscos que ela naturalmente gera.

Ao prestar serviços de crédito com ampla capilaridade e uso de correspondentes bancários,
impõe-se à instituição financeira o dever de adotar mecanismos eficazes de prevenção e verificação da autenticidade das contratações
.

A solução adotada em primeira instância está, ainda, em harmonia com o entendimento firmado pelo
STJ no Tema Repetitivo 1061
, que reforça a responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratos de empréstimos consignados celebrados por intermédio de correspondentes bancários, afastando a tese de fortuito externo.

Tema n. 1061 do STJ
: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze , Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021)

Nesse contexto, a prova pericial grafotécnica (ID 279188019) foi categórica ao afirmar que a assinatura aposta no contrato
não é de autoria da autora
,
revelando a inexistência de consentimento válido e, por consequência
,
a nulidade do contrato
.

Neste sentido, já decidi neste E. Tribunal, conforme se as ementas abaixo transcritas, vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a abstenção de descontos não autorizados, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se houve efetiva contratação do empréstimo pela consumidora e, caso não tenha ocorrido, se o banco comprovou a autenticidade da assinatura no contrato impugnado. Discute-se, ainda, a forma da restituição dos valores descontados e a caracterização do dano moral. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula 297 do STJ, as instituições financeiras estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual prevê, no art. 6º, VIII, a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos de verossimilhança ou hipossuficiência do consumidor. 4. O STJ, no Tema Repetitivo 1.061, firmou tese no sentido de que, em caso de impugnação da assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira a prova de sua autenticidade. 5. O banco recorrente não requereu a realização de perícia grafotécnica quando instado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II). 6. Diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, os descontos realizados devem ser considerados ilegais, impondo-se a restituição dos valores à parte autora. 7. No entanto, considerando que não restou evidenciada a má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência consolidada do STJ. 8. O dano moral se caracteriza pela ilicitude da cobrança indevida, que acarretou prejuízos financeiros a pessoa idosa e aposentada, com renda mensal reduzida, situação que extrapola o mero dissabor e atinge direitos de personalidade. 9. O valor arbitrado para compensação moral (R$ 7.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando o caráter punitivo e pedagógico da indenização. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição dos valores de forma simples, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. Em caso de impugnação da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, conforme Tema Repetitivo 1.061 do STJ. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 479.

(N.U 1000705-07.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)
(Grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NA CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DA PROVA PARA ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0/MT, que determinou a realização de perícia grafotécnica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar a necessidade da perícia grafotécnica diante da alegação de fraude contratual pela parte autora. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida encontra respaldo no art. 370 e no art. 156 do CPC, que conferem ao magistrado a prerrogativa de determinar provas necessárias ao deslinde do feito. 4. A impugnação da autenticidade da assinatura no contrato justifica a realização da perícia, sendo este o meio técnico adequado para aferição da veracidade do documento. 5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a contestação da assinatura em contrato bancário autoriza a produção da prova pericial, não cabendo ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, restringir a instrução probatória, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou inutilidade da prova. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A contestação da autenticidade de assinatura em contrato bancário justifica a realização de perícia grafotécnica, sendo prerrogativa do juízo de primeiro grau avaliar sua necessidade para o deslinde da causa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.695.746/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/02/2021; TJSP, AI nº 2023777-12.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa, j. 14/09/2023.

(N.U 1033108-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)
(Grifei)

Convém lembrar que tal conclusão foi precedida de decisão saneadora (ID 279188000),
que corretamente delimitou os pontos controvertidos da demanda e definiu a necessidade de prova técnica
.

Ademais, a autora, idosa e hipossuficiente, sob a proteção do Estatuto do Idoso (
Lei nº 10.741/2003
), impõe ao Estado, à sociedade e às instituições financeiras, a obrigação de assegurar respeito, dignidade e proteção contra fraudes e práticas abusivas (
arts. 3º e 10
).

No caso concreto, a negligência do banco permitiu que fraude dessa natureza atingisse justamente uma consumidora em condição de maior vulnerabilidade.

A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, também se mostrou adequada. Diante da verossimilhança da alegação inicial e da reconhecida hipossuficiência técnica da autora,
cabia à instituição demonstrar a legalidade da contratação — ônus do qual não se desincumbiu
.

Acercado do tema, observemos o entendimento,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor.

2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.
3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – (...) -
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço.
(...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)
(Grifei)

Quanto à repetição do indébito, o
art. 42, parágrafo único, do CDC
dispõe expressamente que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, salvo hipótese de engano justificável”
.

No caso, o banco não demonstrou
erro escusável ou diligência mínima na concessão do crédito
. A devolução em dobro, portanto, é medida que se impõe, conforme corretamente determinado na origem, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto
(Súmula 43 do STJ)
e juros de mora desde a citação
(Súmula 54 do STJ)
.

O dano moral, por sua vez, também restou configurado.
O desconto indevido e reiterado de benefício previdenciário — verba de caráter alimentar — causa lesão à dignidade da pessoa humana e à subsistência do idoso, ultrapassando os limites do mero dissabor cotidiano.

Em casos tais, o dano moral é presumido
(in re ipsa)
, não sendo exigida prova do prejuízo extrapatrimonial. Logo, o valor arbitrado (
R$ 5.000,00)
atende aos
critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização,

devendo ser mantido
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. PRODUTO PAGO E NÃO ENTREGUE. FRUSTRATAÇÃO DE EXPECTATIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. CARÁTER PEDAGÓGICO.
- A frustração da legítima expectativa caracteriza dano moral, quando aliada a circunstância que demonstre não se tratar de um mero aborrecimento -
O valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, a fim de que seja alcançado o seu caráter pedagógico.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50025188920238130079 1.0000 .24.277047-7/001, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/07/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2024)
(Grifei)

Sendo, portanto, legitimo, aplicar para fins de atualização, o entendimento consolidado na
Súmula 362 do STJ
:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.

Ressalte-se, por fim, que não houve produção de prova testemunhal, tampouco nulidade ou excesso nos ônus sucumbenciais fixados, que seguem os critérios do
art. 85, §2º, do CPC
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., mantendo íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025